Tribunal: TJMT
Processo: 1026467-50.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026467-50.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THYAGO DO COUTO MORAES - CPF: 011.006.461-59 (ADVOGADO), WHASLEN FAGUNDES - CPF: 825.744.721-87 (ADVOGADO), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (IMPETRADO), EDUARDO MARTINS FIGUEIREDO - CPF: 703.775.661-01 (PACIENTE), THYAGO DO COUTO MORAES - CPF: 011.006.461-59 (IMPETRANTE), WHASLEN FAGUNDES - CPF: 825.744.721-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINARMENTE, JULGOU PARCIALMENTE PREJUDICADO O
HABEAS CORPUS
E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
— TRÁFICO DE DROGAS — PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR — PRISÃO PREVENTIVA —
EXCESSO DE PRAZO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL
— PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA I. PGJ — SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E RECEBIMENTO PELO D. JUÍZO A QUO — ACOLHIMENTO — INSURGÊNCIA SUPERADA — PERDA DO OBJETO —
WRIT
PARCIALMENTE PREJUDICADO —
AVENTADA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
— IMPROCEDÊNCIA — NÃO DEMONSTRADOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS — JUSTIFICADA A NECESSÁRIA CONSTRIÇÃO CAUTELAR — GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PELA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO

— CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Forçoso reconhecer a
perda
do
objeto
do
mandamus
, especificamente no que concerne ao alegado
excesso
de
prazo
para a propositura da ação penal, haja vista o superveniente oferecimento de
denúncia
pelo Ministério Público em 1º grau e o posterior recebimento da exordial acusatória pelo d. juízo
a quo
, a ensejar, neste particular tocante, a extinção da ordem sem resolução do mérito, ante a prejudicialidade parcial do remédio heroico.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, como forma de garantia da ordem pública, especialmente em vista da expressiva quantidade de droga apreendida [cerca de 22,7kg de cocaína] e do
modus operandi
adotado pelo paciente [tráfico interestadual].

3.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da medida extremada, revela-se inviável sua substituição por cautelares alternativas, a teor do art. 282, § 6º, do CPP. Precedentes do STJ.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

WHASLEN FAGUNDES

THYAGO DO COUTO MORAES

PACIENTE:

EDUARDO MARTINS FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do ADPF n. 1009687-23.2022.811.0004 (PJe), em que
investigado
pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, aduzem os causídicos impetrantes
o excesso de prazo para oferta da denúncia
, em razão de injustificado prolongamento do inquérito policial, sem conclusão, a caracterizar constrangimento ilegal e ensejar a concessão da presente ordem.

Em outra vertente, os impetrantes invocam o caráter excepcional atribuído à prisão preventiva para então defender a
viabilidade de substituição do ergástulo pelas restrições menos severas do art. 319 do CPP
, as quais seriam suficientes e proporcionais aos fins ora colimados.

Por tudo que expõem, os impetrantes reclamam a concessão
in limine
da ordem, para o fim de restituir o
status libertatis
do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; e confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados do ID 154272193 ao ID 154272195.

Distribuídos os autos durante o
recesso forense
, o Exmo. Des. Paulo da Cunha
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 154289194); vindo os autos, ao final do expediente extraordinário, à minha Relatoria, conforme o critério do sorteio.
Ratificada
a decisão proferida pelo Exmo. Des. Plantonista, foram então solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 156825199.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, de proêmio, pelo reconhecimento da
perda do objeto
, quanto ao alardeado excesso de prazo para propositura da ação penal, recomendando, no mais, a
denegação
da ordem (ID 158816171).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PREJUDICIAL PARCIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA I. PGJ)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito mandamental, forçoso reconhecer a
prejudicialidade parcial
do presente remédio heroico
,
especificamente no que refere ao alardeado excesso de prazo para a propositura de ação penal, consoante bem aventado pelo i.
Custos Legis
no parecer acostado sob o ID 158816171.

Conforme se extrai da irresignação dos impetrantes, haveria injustificado excesso de prazo em razão da prisão em flagrante delito do
beneficiário deste
writ

ter ocorrido em
11.11.2022
, não tendo sido a investigação concluída no prazo a que se refere o art. 10 do Código Penal, tampouco nos termos do art. 51 da Lei n. 11.343/06. Não suficiente, teria sido também ultrapassado o prazo para o eventual oferecimento de denúncia contra o paciente, uma vez que superado o prazo previsto pelo art. 54, III, da Lei n. n. 11.343/06.

Todavia, ao que ressai dos elementos cognitivos jungidos ao
writ,
notadamente do teor da decisão proferida pelo Exmo. Des. Plantonista (ID 154289194); e das informações da autoridade acoimada de coatora (ID 156825199),
o
Parquet
de 1ª instância
apresentou denúncia
em face do paciente em
15.12.2022
, dando-o como incurso, em conjunto com
Rubens Carlos Reis
e
Fábio Pereira Brás,
nas penas do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, sendo igualmente certo que, em
22.12.2022
, o d. magistrado singular deferiu a quebra de sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos e determinou a notificação dos denunciados para que respondessem à acusação (Ação Penal n. 1010536-92.2022.8.11.0004).

Assim sendo, e considerando que, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
as alardeadas irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal tornam-se superadas com o oferecimento da denúncia
(
ex vi: RHC 82.082/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017
),
concluo que

não mais subsiste o constrangimento ilegal aventado na inicial
, no que concerne ao excesso de prazo
.

Afinal, conforme preceitua o artigo 659 do Código de Processo Penal,
in verbis
:
“
Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que
já cessou a violência ou coação ilegal
,
julgará prejudicado o pedido
”.
— Destaquei.

Também assim prescreve o artigo 51, XV e XXII, do RITJMT:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

XV -
Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto
, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.
— Destaquei.

Ante o exposto,
acolho
a prejudicial parcial de mérito arguida pela i. PGJ e, com fulcro no art. 659 do CPP e art. 51, inciso XV, do RITJMT,
JULGO

PARCIALMENTE PREJUDICADO
o presente pedido de
habeas corpus
impetrado em prol de

EDUARDO MARTINS FIGUEIREDO
, e, por conseguinte,
EXTINGO EM PARTE A AÇÃO CONSTITUCIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, especificamente no que toca ao suposto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ante o superveniente esvaziamento do respectivo objeto, a ensejar a perda do interesse de agir.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
EDUARDO MARTINS FIGUEIREDO
encontra-se preso preventivamente diante da existência de fortes indicativos de que estaria envolvido na prática do crime de
tráfico de drogas
, na forma de transporte de entorpecentes entre diversos Estados da Federação (Mato Grosso e Goiás).

Dessume-se da prova pré-constituída que,
em 10/11/2022
, por volta da
14:40h
, no km 8 da BR 070, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a abordagem do veículo Fiat
Toro
, de placas QXE-6934, cor branca, conduzido por
EDUARDO
, em procedimento rotineiro de fiscalização de trânsito.

Diante de evidentes sinais de nervosismo, bem como de contradições na história relatada pelo
beneficiário deste
writ
, os policiais procederam à revista do veículo, oportunidade em que lograram êxito em localizar 22 (vinte e dois) tabletes de substância análoga a entorpecente, que, posteriormente, laudo da POLITEC veio a confirmar se tratar de
22,7kg
(vinte e dois quilos e setecentos gramas) de
cocaína
, além de cerca de
2g
(dois gramas) de
maconha
.

Após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia, realizada em
11/11/2022
,
EDUARDO
teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar o mérito do
writ
.

A princípio, a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tais como boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão; e relatos dos policiais que diligenciaram na ocorrência, o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva, exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por outro lado, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas a partir da
forma
como perpetrado o delito [
modus operandi
], notadamente em vista da
expressiva quantidade
de droga apreendida e do fato de que se realizava,
in casu
,
tráfico interestadual
das substâncias ilícitas; circunstâncias que, a meu ver,
justificam
a imposição do claustro provisório.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que mostra-se
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória
, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a
insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Na hipótese
sob judice
, conquanto os impetrantes tenham requerido a aplicação de outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP, não se extraem dos autos quaisquer condições pessoais favoráveis ou circunstâncias aptas a
afastar a necessidade da custódia provisória
, conforme se aduziu alhures, fundamentada na necessidade de
guarida da ordem pública
.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
PARCIALMENTE PREJUDICADA A ORDEM
, extinguindo-a, nesse específico tocante, sem resolução do mérito, ante a superveniente perda do respectivo objeto, e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDUARDO MARTINS FIGUEIREDO
,
mantendo, por conseguinte, o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023